Tribunal: TJES
Processo: 5003672-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Liminar
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003672-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: TIAGO RAVAIANI XAVIER
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003672-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO: TIAGO RAVAIANI XAVIER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão (Id. 2533505), que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
TIAGO RAVAIANI XAVIER e OUTROS
,

indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração por ele percebida
.

Em suas razões (Id. 2533497), aduz a parte agravante, em síntese, que o agravado possui vínculo empregatício com empresa privada, tendo percebido rendimentos que somaram o montante de R$ 63.203,26 (sessenta e três mil duzentos e três reais e vinte e seis centavos) no ano de 2018, bem como que é “digital influencer”, apresentador do
podcast
“Pocah”, e ostenta vida luxuosa nas redes sociais, de maneira que a regra da impenhorabilidade salarial deve ser mitigada.

Basicamente diante de tais fundamentos, pretende que o presente recurso seja recebido em seu efeito ativo e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido, em razão da inexistência do
periculum in mora
(id. 2536644).

Sem contrarrazões.

Incabível o uso da sustentação oral (art. 937, CPC c/c art. 134, RITJES).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003672-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO: TIAGO RAVAIANI XAVIER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a r. decisão (Id. 2533505), que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
TIAGO RAVAIANI XAVIER e OUTROS
,

indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração por ele percebida
.

Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial em que se pretende a satisfação da dívida no montante de R$ 152.888,89 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos)
[1]
, decorrente de contrato de mútuo firmado em 22/04/2009, sob o nº 09-049595-00.

Em razão da inércia do executado quanto ao pagamento, foram realizadas diversas medidas visando a satisfação do débito, a saber, consulta de ativos junto ao SISBAJUD (id. 2533521 – pág. 30 e seguintes) e de bens penhoráveis junto ao RENAJUD, INFOJUD e CNIB (id. 2533523 – pág. 16 e seguintes), as quais não lograram êxito.

Em razão disso, o exequente pugnou pela penhora de parte dos vencimentos do executado Tiago Ravaiani Xavier, uma vez que constatado em suas Declarações de Imposto de Renda que está empregado, com renda anual no importe de R$ 63.203,26 (sessenta e três mil duzentos e três reais e vinte e seis centavos) no ano de 2018.

O Juízo
a quo,
ao proferir a decisão ora vergastada, indeferiu o pedido sob o fundamento de que o valor bruto mensal corresponde a aproximadamente R$ 5.266,93 (cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), não justificando a mitigação da regra do art. 833, inciso IV do CPC, ou enquadramento à exceção prevista no §2º do mesmo dispositivo legal (id. 2533524 – pág. 12/13).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
defendendo, em síntese, que o agravado possui vínculo empregatício com empresa privada, é “digital influencer”, apresentador do
podcast
“Pocah”, e ostenta vida luxuosa nas redes sociais, de maneira que a regra da impenhorabilidade salarial deve ser mitigada (id. 2533497).

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, aduz o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.

Acerca da
impenhorabilidade salarial, o C. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de ser possível sua relativização, desde que para pagamento de prestação alimentícia, ou para pagamento de qualquer outra dívida alimentar quando os valores percebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. "
A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando se voltar
: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e
II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.
Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1954845 RO 2021/0255549-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2022)

Autoriza-se, desta forma, a penhora salarial ainda que a dívida não seja alimentícia, e ainda que os rendimentos do executado sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando as especificidades do caso concreto assim convergirem
, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Outrossim, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça também se manifesta no sentido de ser admissível tal relativização para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...).

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Isto porque, embora a impenhorabilidade tenha por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, também devem ser respeitadas as normas atinentes ao processo de execução, as quais visam, primordialmente, a satisfação do crédito do exequente.

Na mesma linha de raciocínio, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA PENHORA E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA MENSAL DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes. 2) Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente. 3) A fim de justificar a impossibilidade de penhora de seus rendimentos, juntou na origem seu contracheque, que demonstram exercer cargo com remuneração considerável. 4) De todo o conjunto probatório se conclui que tem a parte agravada situação que indica a possibilidade da penhora de parte de sua remuneração, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas. 5) Sopesando o valor da remuneração percebida e o fato de a presente demanda tramitar desde 2015, sem que tenha localizado bens penhoráveis a fim de satisfazer a dívida, que está em R$ 25.242,42 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos), segundo o último cálculo constante dos autos, entendo que a penhora de 10% (dez por cento) da renda bruta do agravado, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), não seria capaz de prejudicar o seu sustento e o de sua família, sendo o valor residual suficiente para atender as suas necessidades básicas e de seus familiares. 6) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009172, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL REALIZAÇÃO DE BACENJUD VERBA SALARIAL BLOQUEADA IMPENHORABILIDADE RELATIVIZAÇÃO PRECEDENTES DO COLENDO STJ INDISPONIBILIDADE PARCIAL PERCENTUAL RAZOÁVEL RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000799, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

No caso concreto, verifico que a dívida foi contraída no ano de 2009 e a ação de origem foi ajuizada no ano de 2011, e desde então o agravado não demonstra ter adotado qualquer medida visando sua satisfação. Além de não negar ter contraído a dívida, não justifica sua impossibilidade de quitá-la, e não demonstra intuito de formalizar eventual acordo, ou mesmo de realizar parcelamento do débito.

Também merece menção que não foram localizados quaisquer bens móveis ou imóveis em seu nome, passíveis de penhora.

Ademais, embora seus rendimentos mensais sejam no montante aproximado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostrando, em princípio, elevado a ponto de justificar a relativização da impenhorabilidade, tenho que as peculiaridades apontadas pelo agravante permitem a medida pretendida pelo agravante.

Conforme se vê, os documentos carreados ao presente recurso (id. 2533500, 2533501 e 2533502) demonstram que o agravado possui outras fontes informais de renda, na medida em que é influenciador digital, com aproximadamente 118.000 (cento e dezoito mil) seguidores em sua conta do Instagram, e apresentador do podcast “Pocah” no YouTube.

Não obstante hodiernamente a Teoria da Aparência seja utilizada no âmbito do Direito de Família, é certo que a alimentação de perfil nas redes sociais se dá por única e exclusiva atividade do agravado, sendo ele que escolhe as informações que deseja compartilhar publicamente. E,
in casu
, resta claro que suas publicações demonstram sinais de riqueza.

Também não se pode ignorar que, na qualidade de influenciador digital, inclusive vencedor do “Prêmio Valor Empresarial” em sua categoria, as postagens geram renda mediante contratos de permuta e de publicidade para lojas e empresas, que atualmente se valem das redes sociais como importante fonte de comunicação com seu público.

Sendo assim, o deferimento da constrição de uma parcela dos rendimentos fixos do agravado se revela, ao menos a princípio, como medida efetiva para conciliar os interesses das partes, já que por um lado garante a plena satisfação das necessidades básicas do credor, e por outro confere resultado útil ao processo após vários anos de trâmite.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO, para DEFERIR a penhora mensal do salário do agravado no limite de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos, abatidos tão somente os descontos compulsórios (INSS e IR), devendo o Juízo
a quo
oficiar ao órgão pagador para o cumprimento desta determinação, se atentando ao valor do
quantum debeatur
.

É como voto.

[1]
Atualizado em 10/09/2020 – id. 2533524 – pág. 9

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003672-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

AGRAVADO: TIAGO RAVAIANI XAVIER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833 do CPC, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de ser possível a penhora salarial ainda que a dívida não seja alimentícia, e ainda que os rendimentos do executado sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando as especificidades do caso concreto assim convergirem, desde que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes.

3.
Outrossim, a Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça também se manifesta no sentido de ser admissível tal relativização para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor, sendo no mesmo sentido o posicionar deste e. Tribunal de Justiça.

4.
No caso concreto, a dívida foi contraída no ano de 2009 e a ação de origem ajuizada no ano de 2011, e desde então o agravado não demonstra ter adotado qualquer medida visando sua satisfação. Ademais, não foram localizados quaisquer bens móveis ou imóveis em seu nome, passíveis de penhora.

5.
Embora seus rendimentos mensais não se mostrem, em princípio, elevados a ponto de justificar a relativização da impenhorabilidade, restou demonstrado que o agravado possui outras fontes informais de renda, na medida em que é influenciador digital, com aproximadamente 118.000 (cento e dezoito mil) seguidores em sua conta do Instagram, e apresentador de podcast no YouTube.

6.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.